Tribunal: TJBA
Processo: 8040989-23.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8040989-23.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: MOISES LOURENCO ALMEIDA e outros (2) Advogado(s): AMANDA MARIA MEDEIROS RAMOS CUNHA, RAFAEL DIAS OLIVEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DA COMARCA DE SALVADOR - BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ART. 157, §2º, II E §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS À PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. Do caso em exame. 1. Segundo a denúncia oferecida pelo Ministério Público, no dia 08 de março de 2025, por volta das 10h20min, na Alameda Salvador, bairro Caminho das Árvores, em Salvador/BA, o paciente, em concurso com outro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu para si a motocicleta Honda XRE 300 Sahara RAL, cor vermelha, placa SKD1H05, pertencente à vítima Paulo Ricardo Santos de Oliveira, além de dois aparelhos celulares. Consta ainda que, no mesmo dia, por volta das 13h40min, policiais militares que realizavam ronda no bairro de Mussurunga avistaram o paciente conduzindo a referida motocicleta, já sem placa de identificação. Ao dar sinal de parada, o paciente empreendeu fuga, abandonando o veículo e tentando esconder-se, sendo posteriormente localizado e detido. Em auto de vistoria da motocicleta, constatou-se que, além da remoção da placa de identificação, também haviam sido retirados os retrovisores e as carenagens laterais do veículo. II. Da questão discutida. 2. De pronto, calha destacar que o presente writ tem como questão nuclear o suposto constrangimento ilegal sofrido pelo Paciente, diante da nulidade da decisão que indeferiu o direito de recorrer em liberdade, mantendo a prisão preventiva anteriormente decretada. III. Das razões de decidir. 3. O Instituto do Habeas Corpus, consagrado em praticamente todas as nações do mundo, no direito brasileiro com previsão expressa no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, bem como no Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia (art. 256 e ss.), ganhou de ação autônoma de impugnação status na doutrina e tem como pilar garantir a liberdade ante a existência de eventual constrangimento ilegal, seja quando já há lesão à liberdade de locomoção, seja quando o paciente está ameaçado de sofrer restrição ilegal a esta liberdade. 4. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, crime que, por sua gravidade concreta, evidencia a periculosidade do agente. A vítima reconheceu o paciente como sendo um dos autores do delito, aquele que portava a arma de fogo e proferiu as ameaças. 5. No que concerne à materialidade e autoria do crime, tendo em vista que o paciente foi sentenciado, resta incontroverso. 6. Quanto ao periculum libertatis, o argumento do Magistrado para manter a preventiva, fora a garantia da ordem pública. Entende-se por ordem pública a imprescindibilidade da manutenção da ordem na sociedade que, como regra, sofre abalos por conta da prática de um delito. Assim, sendo este grave, de repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de pessoas, de forma a propiciar àqueles que ficam sabendo da sua realização um farto sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário a determinação do recolhimento do agente, conforme se observa do caso em epígrafe. 7. Tem-se, portanto, que a periculosidade concreta do agente – e sua permanência durante o regular trâmite processual - constitui elemento fundamental na fundamentação de decisões judiciais, especialmente quanto à decretação e manutenção de prisões preventivas. Diferentemente da periculosidade abstrata, que se refere meramente à gravidade do tipo penal em si, a periculosidade concreta exige análise detalhada das circunstâncias fáticas do delito e das características pessoais do agente. 8. Em que pese o esforço argumentativo da defesa, não se vislumbra, neste momento processual, flagrante ilegalidade na decisão vergastada a ponto de autorizar a concessão da ordem. Ao contrário do que alega a defesa, as circunstâncias da prisão, onde o paciente empreendeu fuga e tentou esconder-se ao ser abordado pelos policiais, demonstram que sua liberdade pode representar perigo à instrução criminal e à aplicação da lei penal. Ademais, como dito, extrai-se dos autos que o paciente responde a outro processo criminal por crimes de natureza semelhante (roubo e adulteração de sinal identificador de veículo - processo nº 8030348-70.2025.8.05.0001), tendo sido preso em flagrante apenas 15 dias antes do presente fato, o que denota a habitualidade delitiva e o risco concreto de reiteração criminosa, caso posto em liberdade. 9. Mister salientar, que, embora este Relator seja sensível ao princípio da presunção de inocência e à excepcionalidade das medidas cautelares privativas de liberdade, a análise dos autos não indica a presença de constrangimento ilegal manifesto apto a ensejar a concessão da ordem requestada. 10. Por fim, quanto à alegação de nulidade do reconhecimento pessoal realizado na delegacia, por inobservância ao procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, inobstante o esforço argumentativo da combativa defesa, tal questão extrapola os limites cognitivos do presente writ, por demandar revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. 11. Havendo fundados indícios de autoria e a materialidade delitiva, assim como circunstâncias que, no caso concreto, recomendam a manutenção da custódia preventiva, falta ao impetrante, motivos suficientes para ver reparada a hipotética coação ilegal. 12. In terminis, percebe-se, por todos os fundamentos mencionados, que a argumentação delineada pela Defesa Técnica do paciente para o resultado positivo do writ não deve prosperar. 13. Parecer ministerial pelo conhecimento e denegação. IV. Dispositivo. 14. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8040989-23.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante AMANDA MARIA MEDEIROS RAMOS CUNHA e outro e como paciente MOISES LOURENCO ALMEIDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DENEGAR A ORDEM MANDAMENTAL, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador (a) de Justiça